Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
2. No caso, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Logo, descabida a penhora do salário.
3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza de instrumento processual que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.